Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17 E 41 DA LEI 11.343/20006. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO PENA DE PRISÃO SIMPLES POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - São inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/1995, dentre os quais a suspensão condicional do processo, às infrações penais cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a expressa vedação descrita no artigo 41 da Lei 11.340/06.
II - O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar a questão acerca da constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.343/2006, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n° 19/DF, decidindo por sua constitucionalidade.
III - Não padece de inconstitucionalidade o artigo 17 da Lei Maria da Penha, ao obstar a imposição de pena de multa isoladamente, porquanto busca dar efetividade ao artigo 226, § 8° da Constituição da República, coibindo a violência doméstica no âmbito das suas relações.
IV - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral.
V - Demonstradas no feito a materialidade e autoria delitiva, uma vez que a agressão praticada contra a vítima é incontroversa nos autos, afasta-se a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
VI - Para que seja caracterizada a contravenção penal de vias de fato, é necessário que o agente tenha a intenção de atentar contra a integridade física da vítima.
VII – Evidenciado o dolo do réu, especialmente pelo depoimento da vítima, que afirmou que teve seu braço pressionado pela porta e gritou de pânico, mas que o réu somente cessou a agressão quando o filho do casal interveio na situação.
VII - Diante a vedação de pena que implique o pagamento isolado de penalidade pecuniária, nos termos do artigo 17 da Lei Maria da Penha, inviável a substituição da pena de prisão simples por pena de multa.
IX - Recurso conhecido e desprovido.